Tribunal: TJMT
Processo: 0040351-26.2011.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040351-26.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INTERCONS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 05.119.111/0001-35 (APELANTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), FABIANA CRISTINA DE BARROS MONTEIRO KIRST - CPF: 978.104.289-34 (ADVOGADO), AUTOCAB BRASIL - COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA. - CNPJ: 10.350.629/0001-15 (APELANTE), AUTOCAB BRASIL - COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA. - CNPJ: 10.350.629/0001-15 (APELADO), LUCIANA MACHADO CHAGAS - CPF: 003.945.029-57 (ADVOGADO), ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - CPF: 333.947.840-68 (ADVOGADO), FLAVIO CALLADO DE CARVALHO - CPF: 077.228.018-54 (ADVOGADO), RENATA APARECIDA PRESTES ELIAS DE CARVALHO - CPF: 160.206.708-21 (ADVOGADO), GPC COMPUTER SOFTWARE LTD - (AUTOCAB INTERNATIONAL) (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), INTERCONS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 05.119.111/0001-35 (APELADO), GPC COMPUTER SOFTWARE LTD - (AUTOCAB INTERNATIONAL) (APELADO), GPC COMPUTER SOFTWARE LTD - (AUTOCAB INTERNATIONAL) (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO IMOTIVADA DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO LEGAL. DANOS MORAIS INDEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa que firmou contrato de representação comercial com exclusividade no território nacional para importação, comercialização, sublocação e assistência técnica do sistema AUTOCAB. A autora sustenta que o contrato foi descumprido pelas rés, que passaram a atuar diretamente no mercado desenvolvido por ela. A sentença reconheceu parcialmente o pedido, condenando solidariamente as rés ao pagamento de comissões pendentes, aviso prévio e indenização rescisória correspondente a 1/12 da retribuição auferida, conforme art. 27, alínea “j”, da Lei n. 4.886/65. A apelante insurge-se contra a rejeição do pedido de indenização por danos morais, requer a majoração da indenização rescisória para 3/12 das comissões e também postula o aumento dos honorários fixados na Reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se é cabível a indenização por danos morais à empresa autora em razão da conduta atribuída às rés, definir se é juridicamente possível a majoração da indenização legal de 1/12 para 3/12 das comissões, à luz da Lei n. 4.886/65 e avaliar a adequação dos honorários fixados na Reconvenção, diante do conteúdo e complexidade da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por danos morais exige demonstração de violação à honra objetiva ou subjetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica nos autos, inexistindo conduta das rés que ultrapasse os limites do inadimplemento contratual ou que implique exposição vexatória perante o mercado.

4.

A pretensão de majoração da indenização rescisória prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei n. 4.886/65 não encontra respaldo legal, pois a norma tem caráter cogente e estabelece percentagem fixa, admitindo-se alteração apenas mediante cláusula contratual expressa, ausente no caso.

5.

Os prejuízos alegadamente suportados pela autora foram abrangidos pelas verbas rescisórias fixadas na sentença, não sendo possível ampliar a indenização legal com fundamento em investimentos realizados ou expectativa frustrada, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

6.

O arbitramento dos honorários na Reconvenção, no valor fixo de R$10.000,00, está de acordo com o art. 85, §8º, do CPC, considerando o caráter acessório da demanda reconvencional, sua baixa complexidade e ausência de produção probatória específica.

7.

A majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor da condenação atende ao disposto nos §§2º e 11 do art. 85 do CPC, diante da integral improcedência do Recurso da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A reparação por danos morais à pessoa jurídica exige demonstração de conduta lesiva à sua honra objetiva, o que não se presume a partir do mero inadimplemento contratual.

2.

A indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei n. 4.886/65 é de observância obrigatória e somente pode ser majorada mediante cláusula contratual expressa nesse sentido.

3.

A fixação dos honorários na Reconvenção deve observar os critérios do art. 85, §8º, do CPC, especialmente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, e a demanda acessória não exigir complexidade ou produção probatória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 4.886/65, art. 27, alínea “j”; CPC, art. 85, §§2º, 8º e 11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória por Rescisão de Contrato de Representação Comercial julgada parcialmente procedente para condenar as rés, solidariamente, a pagar aos autores os seguintes valores:

“i. das comissões pendentes;

ii. a indenização de 1/12 do total da retribuição;

iii. aviso prévio, equivalente 1/3 das comissões auferidas nos últimos três meses anteriores à rescisão. Todos os valores devidos deverão ser apurados por ora da liquidação da sentença, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da citação.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes em igual proporção, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo Código.

De outro lado, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional.

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida/reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, que arbitro em R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.”

A apelante sustenta que, embora reconhecido o direito às comissões pendentes, bem como à indenização de 1/12 do total da retribuição e ao aviso prévio proporcional, a sentença deixou de acolher os pleitos referentes à indenização por danos morais e lucros cessantes.

Argumenta que os valores arbitrados a título indenizatório são insuficientes diante dos vultosos prejuízos suportados, considerando os investimentos de tempo e recursos empregados para implantação do Sistema Autocab no Brasil.

Reforça que a rescisão contratual se deu de forma unilateral, imotivada e sem aviso prévio, tendo sido precedida por condutas consideradas desleais, como a retirada da exclusividade contratual, a instalação direta da empresa estrangeira no território nacional e a má prestação de serviços pela Ré, fatos que macularam sua imagem comercial e inviabilizaram sua continuidade empresarial.

Pleiteia, por tais razões, a elevação da indenização contratual para 3/12 do total das comissões, o reconhecimento dos lucros cessantes e a condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$200.000,00.

Requer ainda a majoração dos honorários fixados na Reconvenção, por considerá-los irrisórios frente ao trabalho despendido.

Por sua vez, a apelada AUTOCAB BRASIL – COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA., em suas contrarrazões, afirma que inexiste nos autos qualquer comprovação de conduta ilícita que tenha atingido a honra objetiva da apelante, limitando-se o litígio ao descumprimento contratual já reparado na esfera patrimonial.

Assevera que o reconhecimento do direito às comissões devidas, à indenização de 1/12 da retribuição e ao aviso prévio proporcional já satisfaz plenamente os efeitos jurídicos da rescisão imotivada, inexistindo respaldo fático ou jurídico para a concessão de indenização por danos morais.

Pontua ainda que os transtornos decorrentes de disputas contratuais, por si sós, não ensejam reparação moral, exigindo-se a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não ocorreu no caso concreto.

Em relação aos honorários sucumbenciais fixados na Reconvenção, defende a legalidade do valor arbitrado por equidade, ressaltando que a demanda reconvencional não gerou condenação financeira e que a matéria discutida era acessória à lide principal, de baixa complexidade. Aduz que a fixação seguiu os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer vício que justifique sua majoração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Reitero o deferimento da justiça gratuita à autora, nos termos constantes da decisão de Id 291875446.

A autora/apelante ajuizou a presente demanda alegando que firmou contrato de representação comercial para atuar com exclusividade em todo território nacional na importação, comercialização, sublocação e assistência técnica do software AUTOCAB. Diz que a avença foi descumprida, uma vez que as rés se instalaram no Brasil e se aproveitaram do mercado que já havia sido implementado por ela (autora).

A lide foi julgada parcialmente procedente para condenar solidariamente as rés a pagarem aos autores as comissões pendentes, a indenização de 1/12 do total da retribuição e o aviso prévio, equivalente 1/3 das comissões auferidas nos últimos três meses anteriores à rescisão, valores que deverão ser apurados em liquidação da sentença.

A autora insurge-se contra a rejeição do pedido de indenização por danos morais e a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na Reconvenção, pleiteando sua majoração. Alega ter sofrido severo abalo reputacional em razão de condutas atribuídas às rés, e aponta vultosos investimentos que teriam sido desconsiderados pelo juízo sentenciante.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o inadimplemento contratual, ainda que tenha gerado prejuízo material, não é suficiente, por si só, para justificar reparação moral. Não há nos autos qualquer prova de que tenha ocorrido conduta que extrapolasse os limites da relação negocial, tampouco violação à honra objetiva ou subjetiva da pessoa jurídica autora.

A rescisão contratual, embora unilateral e imotivada, deu ensejo à reparação material correspondente, a qual foi integralmente reconhecida na sentença. A pretensão de cumulá-la com indenização por suposto dano à imagem empresarial, sem demonstração de exposição pública vexatória, publicidade negativa ou acusação infundada perante o mercado, não encontra respaldo fático ou jurídico.

Além disso, os prejuízos alegadamente sofridos pela autora em virtude de investimentos realizados e da frustração de expectativas contratuais já foram compensados, dentro dos limites legais, pelas verbas rescisórias devidas, inclusive aquelas previstas na Lei n. 4.886/65.

A autora, ora apelante, também requer a majoração da indenização prevista no art. 27, alínea "j", da Lei n. 4.886/65, de 1/12 para 3/12 do total das comissões percebidas durante o contrato, sob o argumento de que teria sofrido prejuízos consideráveis com a rescisão contratual.

Nos termos do art. 27, alínea "j", da Lei n. 4.886/65, é assegurado ao representante comercial, na hipótese de rescisão imotivada do contrato, o direito à indenização equivalente a 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação. A norma tem natureza cogente e confere ao representante proteção mínima, de observância obrigatória, salvo estipulação mais benéfica pactuada contratualmente.

No presente caso, não há cláusula contratual estabelecendo percentual diverso do previsto em lei. Foi observado com exatidão o disposto na legislação específica, com a condenação das rés ao pagamento da verba rescisória no valor de 1/12 do total das comissões, valor que representa a indenização legalmente devida.

A pretensão de majoração para 3/12 não tem fundamento legal. Não se trata de indenização por lucros cessantes ou perdas e danos passíveis de arbitramento judicial conforme a extensão do prejuízo, mas de verba definida em percentagem fixa pela norma específica que regula a atividade de representação comercial.

A indenização de 1/12 prevista na Lei n. 4.886/65 é de observância obrigatória e eventual aumento somente pode ser admitido em caso de cláusula contratual expressa nesse sentido, o que não se verifica no presente feito.

Não se ignora que a autora alega ter feito investimentos relevantes durante a execução do contrato. Contudo, tal circunstância não autoriza, por si só, o acréscimo da indenização legal. Eventuais prejuízos extraordinários, se comprovados e não ressarcidos por outras vias, deveriam ser objeto de pleito específico por perdas e danos, não de majoração da verba indenizatória prevista de forma objetiva e restritiva na legislação.

Admitir o reajuste arbitrário do percentual legal, sem previsão contratual ou base legal que o sustente implicaria violação ao princípio da legalidade e à segurança jurídica, além de criar precedente contrário à estabilidade das relações comerciais.

Diante disso, afasto o pedido de majoração da indenização rescisória para 3/12 do total das comissões, mantendo-se, por correção legal e contratual, o percentual de 1/12 estabelecido na sentença.

No tocante ao arbitramento dos honorários na Reconvenção, o arbitramento equitativo em R$10.000,00 encontra respaldo no art. 85, §8º do CPC, que autoriza tal fixação nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, considerando-se ainda o grau de zelo do profissional, a complexidade da matéria e o tempo de tramitação da demanda.

Não se vislumbra qualquer excesso ou desproporcionalidade que justifique a majoração pretendida. A Reconvenção foi acessória à lide principal, tramitou de forma conjunta, não exigiu produção probatória específica e foi julgada improcedente em sua integralidade. A verba honorária definida remunera adequadamente o trabalho desenvolvido, afastando-se, inclusive, o risco de enriquecimento sem causa.

Dessa forma, ausente qualquer vício na sentença que justifique sua reforma, impõe-se a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor da condenação, ressalvada a isenção da exigibilidade da obrigação em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025